Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução movidos em face dos recorridos. Os embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no julgado que manteve a decisão impugnada, no sentido de não conceder efeito suspensivo aos embargos à execução movidos em face dos recorridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora no rosto dos autos de precatório não assegura a garantia do Juízo, pois o crédito ainda está sujeito a diversas contingências, como impugnações, habilitações concorrentes e ordem cronológica de pagamento. Assim, gera mera expectativa de direito, não sendo suficiente para embasar a suspensão da execução ou impedir atos constritivos mais eficazes.
4. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado. A intenção dos embargantes é rediscutir os fundamentos do acórdão, o que não se coaduna com a via dos declaratórios.
5. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por suposta interposição protelatória, não é cabível, pois a simples tentativa de ver reavaliada a decisão não configura intuito manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, § 1o, 1.022, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, DJe 2/12/2020.